Tribunal: TJPA
Processo: 0806110-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806110-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FABIA MAXIMO BEZERRA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA AGRAVANTE, PROCEDESSE COM A EFETIVAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, OBJETO DA LIDE – CELEBRAÇÃO DO NÉGOCIO JURÍDICO – CONFIGURADA – FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO A QUO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada
que
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, determinando que a instituição financeira, ora agravante procedesse com a imediata efetivação da operação de câmbio, objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite do valor da causa.

2. Pretende o recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de inexistir qualquer defeito ou vício na prestação do serviço, visto que todos os procedimentos adotados pela instituição financeira agravante teriam observado os ditames estabelecidos pelo BACEN.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Observa-se que a
ora
agravada aforou a ação originária, arguindo que celebrou com o agravante, contrato de câmbio (nº. 07353830) para fins de remessa do valor de 150 USD ao exterior, quantia necessária para garantir a publicação de artigo científico, exigido para viabilizar a defesa de sua dissertação de mestrado agendada para o dia 31/05/2021, ajuste esse que não teria sido efetivamente cumprido pela instituição financeira, visto que esta não concretizou a transferência bancária.

5. Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que
a efetiva celebração do ajuste (Id. 27430200); o aceite para publicação do artigo científico com o respectivo prazo para pagamento (Id. 27430202); bem assim, a correspondência eletrônica da instituição financeira, ora agravante, atestando a não conclusão da operação (Id. 27430204), denotam a probabilidade do direito da agravada, situação que inclusive levou o Juízo de origem a deferir a liminar requerida.

6.
In casu,
a fumaça do bom direito milita a favor da parte agravada, pois as provas carreadas aos autos, por si só, são suficientes para sustentar suas alegações, ensejando assim, a manutenção da decisão interlocutória ora combatida.

7. No que se reporta, a aplicação da multa, em caso de descumprimento da ordem judicial, não há qualquer impedimento para a sua fixação, pois sua finalidade é garantir a efetivação das determinações judiciais, bem assim, o valor fixado de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - valor da causa, mostrando-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, não havendo que falar em minoração.

8. Outrossim,
a natureza das astreintes é meramente coercitiva e, uma vez cumprida pela parte do demandado/ora agravante, a obrigação imposta pelo Juízo de origem, não há que falar em execução das astreintes.

9. Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, ao meu entender, a manutenção da decisão ora combatida, é medida que se impõe.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
BANCO DO BRASIL SA

e ora agravada
FÁBIA MAXIMO BEZERRA BORGES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806110-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADA:
FÁBIA MAXIMO BEZERRA BORGES

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformado com a decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(processo nº 0830177-82.2021.8.14.0301),

deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, determinando que a instituição financeira requerida/agravante proceda a imediata efetivação da operação de câmbio, objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite do valor da causa, tendo como ora agravada
FÁBIA MÁXIMO BEZERRA BORGES
.

Alega inexistir qualquer defeito ou vício na prestação do serviço, visto que todos os procedimentos adotados pela instituição financeira, ora agravante, teriam observado os ditames estabelecidos pelo BACEN.

Aduz que a ordem de pagamento para o exterior, foi iniciada remotamente pela agravada, não ocorrendo em razão da insuficiência de dados, o que demandou a prévia retificação dos mesmos.

Assevera que em nenhum momento a gerente de relacionamento se negou a enviar o comprovante solicitado e, em nenhum momento, teria atestado que o envio da ordem havia sido bem sucedido, ao contrário do que a cliente alega na demanda

Afirma que a gerente de relacionamento entrou em contato com a cliente, informando a situação, perguntando se gostaria de retificar os dados para envio, conforme orientações da GECEX no referido correio, tendo a agravada reafirmado que os dados estariam corretos, oportunidade em que a gerente explicou à cliente que o Banco de destino teria informado a incorreção. No que, a cliente contrariada, informou que iria cancelar a transação e refazer em outro Banco.

Esclarece que, no dia 02/06, a GECEX informou que a ordem estaria sendo reenviada para crédito no dia 03/06 e esclareceu que o motivo da devolução foi por divergência de dados e detalhes entre beneficiário e número da conta inicialmente informados e que este reenvio se trataria de retificação.

Diz que a cliente/ora agravada também abriu demanda via Banco Central N°78004157 em 27/05/2021, a qual já foi encerrada e esclarecido junto a cliente que a ordem foi enviada para o exterior e processada em 03/06/2021 no valor de $125 dólares e no dia 07/06/2021 no valor de $25 dólares, tendo o comprovante sido enviado a cliente em 08/06/2021.

Destaca que o artigo 300 do diploma processual civil determina, para que seja concedida a tutela antecipada, o juiz, por meio de prova inequívoca tem que se convencer da verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, que no caso em questão, não estariam presentes os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela.

Sustenta que, ante a ausência de pressupostos para concessão da antecipação da tutela, esta não deve ser concedida, e no presente caso deverá ser indeferida, em respeito ao que determina a legislação e ao entendimento jurisprudencial.

Argui, ainda, que a multa cominatória fixada pelo juízo primevo seria exacerbada, excedendo a razoabilidade, razão pela qual se imporia sua redução.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão de 1º grau e, no mérito provimento ao presente recurso, para cassar a decisão ora combatida, declarando a ilegitimidade do banco ora recorrente.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Id. 5566222).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito Id. 5599662).

Indeferido o peido de efeito suspensivo requerido (Id. 5639043).

Não houve apresentação de contrarrazões no Agravo de Instrumento, conforme certidão (Id. 5883483).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 6282429).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”, razão pela qual deixo de apreciar o pedido de ilegitimidade formulado pelo ora recorrente.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a decisão agravada (Id. 27604635 – 1º Grau),
in verbis
:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por FÁBIA MÁXIMO BEZERRA BORGES em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Alega a autora em síntese, que celebrou com o réu o contrato de câmbio escrito nº 07353830 para fins de remessa do valor de 150 USD ao exterior, sendo que tal quantia era necessária para garantir a publicação de artigo científico, aduzindo ainda a requerente que este trabalho é essencial para viabilizar a defesa de sua dissertação de mestrado agendada para o dia 31/05/2021.

Todavia, suscita que até o momento a instituição financeira não concretizou a transferência bancária e, por essa razão, requereu a concessão de tutela de urgência para a imediata efetivação da operação de câmbio.

Juntou documentos.

Decido.

Recebo os autos no estado em que se encontram considerando a redistribuição da ação após ajuizamento em plantão judiciário.

Uma detida análise do pedido autoral indica que seu pedido liminar tem natureza de tutela provisória de urgência, que depende, para ser concedida, do preenchimento de certos requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/).

Entendo preenchido o requisito da probabilidade do direito quanto consoante documentos de ID 27430200 referente a contrato de câmbio junto ao réu, documento de ID 27430202, concernente a aceite para publicação de artigo científico e prazo para pagamento da publicação, bem como documento de ID 27430204 referente a correspondência eletrônica do requerido atestando que não houve a conclusão da operação.

Nesse ponto, há indícios de perigo de dano no caso de não conclusão da operação bancária de remessa de valores ao exterior para publicação de artigo científico, considerando que há prazo para a efetivação da publicação em revista científica para fins de defesa da dissertação de mestrado da autora sob pena de ser jubilada, conforme documento de ID 27430206 e ID 27430202.

Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que o requerido proceda a imediata efetivação da operação de câmbio objeto dos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite do valor da ação.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça a autora em face da presunção de sua declaração de insuficiência de recursos, nos termos do §3º do art. 99 do CPC.

Diante da relação jurídica consumerista entre as partes, defiro a
inversão
do
ônus
da
prova
em favor do consumidor, com fundamento no
art
.
6
º,
VIII
, do
CDC
, como direito básico do consumidor para a facilitação da defesa de seus direitos, posto que presentes as condições ensejadoras da medida, quais sejam a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte.

Ressalto que em virtude da situação excepcional que o assola o país e o mundo por conta da Pandemia de COVID-19, não se mostra razoável a designação de audiência de conciliação/mediação.

Ante as circunstâncias do caso, pauta deste Juízo e inviabilidade de acordo pela impossibilidade de realização de audiência prévia, é razoável a adaptação do procedimento comum, não sendo recomendável a designação de audiência de conciliação.

Urge trazer a lume o Enunciado nº 35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM possibilitando a adequação de ritos,
in verbis
: “
35) Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo
.”

Dessa forma, cite-se o requerido para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335, III da lei processual civil.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como mandado de citação, nos termos do Provimento nº 003/2009 – CJRMB.

Cumpra-se em
REGIME DE URGÊNCIA.

P.R.I.

Belém, 02 de junho de 2021.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito titular da 9ª Vara Cível.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, determinando que a instituição financeira, ora agravante, procedesse a imediata efetivação da operação de câmbio objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite do valor da causa.

Pretende a recorrente, com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de inexistir qualquer defeito ou vício na prestação do serviço e, que todos os procedimentos adotados pela instituição financeira agravante teriam observado os ditames estabelecidos pelo BACEN.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados sejam verdadeiros.

Observa-se que a
ora
agravada aforou a ação originária, arguindo que celebrou com o agravante, contrato de câmbio (nº. 07353830) para fins de remessa do valor de 150 USD ao exterior, quantia necessária para garantir a publicação de artigo científico, exigido para viabilizar a defesa de sua dissertação de mestrado agendada para o dia 31/05/2021, ajuste esse que não teria sido efetivamente cumprido pela instituição financeira, visto que esta não concretizou a transferência bancária.

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que
a efetiva celebração do ajuste (Id. 27430200); o aceite para publicação do artigo científico com o respectivo prazo para pagamento (Id. 27430202); bem assim, a correspondência eletrônica da instituição financeira, ora agravante, atestando a não conclusão da operação (Id. 27430204), elementos que, em exame perfunctório, denotam a probabilidade do direito da agravada, situação que inclusive levou o Juízo de origem a deferir a liminar por si requerida.

Nesta senda, é cediço que, tendo o agravante arguido em Agravo de Instrumento à reforma da decisão ora vergastada, recai sobre este o múnus precípuo de comprovar a ocorrência de possíveis prejuízos, em caso de manutenção da referida decisão, o que não restou demonstrado no caso em questão.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. DECISÃO MANTIDA. - Deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na locação de veículo ou disponibilização de veículo reserva,
por ter sido comprovado que o carro já foi reparado e está à disposição da agravante, à qual cabe, apenas, buscá-lo no pátio da segunda agravada
.

(TJ-MG - AI: 10000180598989001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 19/03/0019, Data de Publicação: 26/03/2019)

Dessa forma, evidenciam-se ausentes,
a priori,
um dos elementos indispensáveis a concessão da medida liminar pugnada pelo agravante, quais sejam, o
periculum in mora
ou a probabilidade do direito alegado, restando assim ausentes os elementos para desconstituir de plano a decisão ora combatida.

Nesse sentido, não vislumbro a existência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação em favor do agravante, que se apresenta nos autos apto a ensejar a modificação do decisum interlocutório, porquanto a decisão vergastada não padece de mácula no seu teor, além do que,
a agravada
comprovou
a efetiva celebração do
contrato de câmbio junto a instituição financeira, ora recorrente, conforme documento de Id. 27430202.

In casu,
a fumaça do bom direito milita a favor da parte agravada, pois as provas carreadas aos autos por si só são suficientes para sustentar suas alegações, ensejando assim, a manutenção da decisão interlocutória ora combatida.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA.

I -
Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
.

II - Hipótese em que o Réu/Agravada traz provas que contrapõe o domínio do imóvel objeto da lide.

III - Considerando que ao imóvel objeto da lide é o estabelecimento da Ré/Agravada, a qual presta serviços de saúde e laboratoriais no Município é evidente o risco de irreversibilidade da medida liminar, o que resta vedado, por força do §2º, do art. 273, do CPC/73.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2016.04020337-29, 165.645, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-05). (Negritou-se).

No que se reporta, a aplicação da multa, em caso de descumprimento da ordem judicial, não há qualquer impedimento para a sua fixação, pois sua finalidade é garantir a efetivação das determinações judiciais, bem assim, o valor fixado de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - valor da causa, mostrando-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, não havendo que falar em minoração.

Vejamos o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Evidenciada a ilicitude da conduta do banco Agravante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de se abster de realizar descontos no benefício em questão. 2.Os descontos indevidos na conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, também motivou a fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, prevista no CPC, art. 497. 3.
O valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Tje/PA. Agravo nº0000847-45.2017.8.14.0000. Relator: Des. Edinea Oliveira Tavares. Julgado em: 27/03/2018).” (Negritou-se).

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO E FRAUDE À CONTA CORRENTE - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Em que pese a responsabilidade do banco agravante seja objetiva, no presente caso, para o deferimento da tutela de urgência requerida, mostra-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sendo assim, a liminar não pode ser deferida à base de simples alegações ou suspeitas, deve apoiar-se em prova preexistente, clara, evidente e portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. 2-In casu, a própria documentação trazida pelo banco recorrente (fls. 71-122), ratificada pelos documentos juntados pelo agravado (fls. 223-274), demonstram a existência de fortes indícios de que as compras, empréstimos e transações realizadas em nome do autor, ora recorrido, são decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. 3-Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 55), bem como dos extratos bancários (fls. 257-262) e fatura de cartão de crédito (fls. 240-242), no período questionado pelo agravado, isto é, entre o dia 07/12/2015 a 10/12/2015, fora realizado saques que somam R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), empréstimos que somam mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e compras no cartão de crédito que totalizam mais 30.000,00 (trinta mil reais), transações que fogem, primeiramente, da realidade econômico-financeira do recorrido, que é professor aposentado da Universidade Federal do Pará, e que, não se mostram condizentes com períodos anteriores à alegada fraude, no qual a fatura do cartão de crédito do agravado, somava, por exemplo, a importância de mais ou menos R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls. 249-250). (...) 8- No que concerne a fixação de astreintes, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade do Juiz impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor. A intenção é de que a sanção de caráter econômico, influencie no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que lhe foi imposta. 9-
No presente caso, o valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, principalmente considerando o porte econômico do banco agravante
. 10- Portanto, a decisão interlocutória ora combatida, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente, diante da presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 11- Recurso conhecido e improvido. (2017.02950210-49 TJEPA, 177.971, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11.07.2017, Publicado em 14.07.2017).” (Negritou-se).

Outrossim,
a natureza das astreintes é meramente coercitiva e, uma vez cumprida pela parte do demandado/ora agravante, a obrigação imposta pelo Juízo de origem, não há que falar em execução das astreintes.

Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, ao meu entender, a manutenção da decisão ora combatida, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a decisão ora combatida em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/10/2021